Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CC. no 1007702-65.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Designo provisoriamente o Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital como competente para dar continuidade ao andamento processual e análise de medidas urgentes.
No mais, notifique-se o juízo suscitado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora